Tribunal: CARF
Processo: 10120.728259/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728259/2016-81
RESOLUÇÃO
1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFIANÇA E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 26 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CONFIANÇA E PARTICIPAÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ/BHE), proferida no processo administrativo fiscal no 10120.728259/2016-81, que julgou
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
2
parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, relativo aos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013.
O lançamento exigiu IRPJ e CSLL, ambos no regime de lucro arbitrado, e, como
reflexo do mesmo suporte fático (receita omitida), exigiu contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins,
com aplicação de multa de ofício qualificada, além de imputar responsabilidade tributária ao sócio
administrador, Sr. Leonardo Rodrigues de Mendonça (CPF 057.393.928-45).
1. Do procedimento fiscal e do lançamento
Conforme Relatório Fiscal, a fiscalização apurou omissão de receitas com base na
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a partir de créditos/depostos em contas bancárias
cuja origem não teria sido comprovada mediante documentação hábil e idônea, após intimações e
apresentação parcial de esclarecimentos pelo sujeito passivo.
No âmbito do procedimento fiscal, foram elaboradas planilhas de consolidação dos
valores creditados/depositados, com seleção e saneamento segundo critérios operacionais
descritos no Relatório Fiscal (incluindo tratamento de estornos/cheques devolvidos). O sujeito
passivo foi intimado a apresentar comprovação individualizada da origem dos créditos.
A consolidação anual dos créditos analisados consta do quadro a seguir:
Ano-calendário
Total de créditos analisados
Fonte/observação
2011
R$ 4.060.761,36
Planilhas
do
procedimento
fiscal (art. 42)
2012
R$ 4.118.901,11
Planilhas
do
procedimento
fiscal (art. 42)
2013
R$ 3.558.583,23
Planilhas
do
procedimento
fiscal (art. 42)

A fiscalização qualificou a multa de ofício, indicando elementos de
sonegação/fraude (Lei no 4.502/1964, arts. 71 a 73), e imputou responsabilidade tributária ao
sócio administrador.
2. Da impugnação
Na impugnação, o recorrente alegou, em síntese:
(i) nulidades do lançamento e cerceamento do direito de defesa;
(ii) irregularidades relacionadas à obtenção de informações bancárias (inclusive sob
a ótica do Decreto no 3.724/2001 e de normas infralegais);
(iii) decadência;
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
3
(iv) no mérito, que os créditos decorreriam de operações lícitas de fomento
mercantil/factoring, bem como de mútuos e outras entradas com lastro documental;
(v) impropriedade da multa qualificada; e
(vi) ausência de pressupostos para responsabilização do sócio administrador.

3. Da decisão recorrida (DRJ)
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, acolhendo comprovações
pontuais e mantendo o lançamento quanto aos créditos remanescentes sem comprovação idônea,
além de manter a multa qualificada no patamar de 150%, bem como a responsabilização solidário
do sócio/administrador, senão vejamos a transcrição da ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS NOS MOLDES DO
DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A ausência de comprovação documental e contábil acerca das alegações
feitas pelo contribuinte, e a falta de comprovação da origem dos valores
que transitaram por suas contas correntes bancárias, fazem com que
persista a presunção insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um
contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em
determinadas condições que atestem a sua efetividade. Requisitos como:
contrato escrito com definição do valor mutuado, capacidade financeira do
Mutuante, registro contábil do Mútuo se pessoa jurídica, ou registro na
DIRPF se pessoa física, fazem parte de um conjunto probatório
intrinsecamente relacionado à demonstração da efetividade desse contrato.
BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS POR MARGEM DE LUCRO. ATIVIDADE DE
FACTORING.
É inconsistente o pedido de substituição da base de cálculo, apurada pelos
depósitos bancários de origem não comprovada, por suposta margem de
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
4
lucro da atividade de factoring, quando a infração tributária decorrer da
omissão de receita por presunção legal relacionada a depósitos bancários
de origem não comprovada, cujo ônus da prova não foi exercido pelo
contribuinte.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual seria possível provar os fatos alegados, não são
eficazes.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
Ementa:
DECADÊNCIA - REGRA GERAL.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se a
contagem do prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional
formalizar a exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não trouxer a
formulação de quesitos referente aos exames desejados, em discordância
com o disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO.
A ofensa a princípios constitucionais, como o do “não confisco”, não é
enfrentada pelos órgãos da administração federal, sendo matéria própria do
Poder Judiciário o controle de constitucionalidade das leis, até então
consideradas presumidamente constitucionais até manifestação em
contrário do STF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
5
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%,
quando restar comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu,
dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO À LEI.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as que
cometeram infração à lei - ato ilícito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
Ementa:
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL o decidido para o lançamento do IRPJ,
vez que decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos elementos
de prova. Verificada a omissão de receita, o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
contribuição social sobre o lucro líquido.
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da COFINS o decidido para o lançamento do
IRPJ, vez que decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos
elementos de prova. Verificada a omissão de receita, o valor da receita
omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição para a seguridade social - COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento do PIS/PASEP o decidido para o lançamento do
IRPJ, vez que decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
6
elementos de prova. Verificada a omissão de receita, o valor da receita
omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações devem ser dirigidas exclusivamente ao domicílio tributário
apenas do sujeito passivo, que pode ser o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária ou o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que por ele
autorizado.”

Consta do quadro síntese da decisão que os valores exonerados e mantidos foram
os seguintes:
Tributo
Valor lançado (R$)
Valor exonerado (R$)
Valor mantido (R$)
IRPJ
916.888,91
79.496,00
837.392,91
CSLL
282.398,99
23.983,49
258.415,50
PIS/Pasep
49.400,49
5.387,63
44.012,86
Cofins
228.002,47
24.865,94
203.136,53

3.1. Pontos rejeitados pela DRJ
(a) Nulidade por ausência de individualização / cerceamento de defesa
A DRJ enfrentou a alegação de falta de individualização (art. 42, §3o) e consignou
que, no curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos
depósitos/créditos e que houve relação analítica individualizada (não apenas totais mensais).
(b) Pretensão de afastar a presunção por alegações genéricas
A lógica decisória que perpassa a ementa é a de que alegações sem prova
documental idônea não elidem a presunção, e que o lançamento por presunção legal desloca o
ônus probatório ao contribuinte.
(c) Substituição da base (depósitos) por “margem” de factoring
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
7
A DRJ considerou inconsistente substituir a base apurada por depósitos sem origem
comprovada por suposta margem de lucro de factoring quando a infração decorre do art. 42 e o
ônus probatório não foi cumprido.
(d) Perícia
O Acórdão registra expressamente: “CONSIDERAR não formulado o Pedido de
Perícia.”
3.2. Pontos acolhidos pela DRJ
(a) Exclusões pontuais na base: aluguéis da Móveis Romera quando
comprovadamente tributados
A DRJ reconheceu que a conta contábil de aluguéis totalizava os valores tributados
em DIPJ/DCTF, mas verificou que nem todos os aluguéis recebidos foram oferecidos à tributação;
por isso:
•
manteve a omissão quanto aos valores não tributados; e
•
determinou que somente os valores de aluguel recebidos e oferecidos à
tributação fossem excluídos da base.
A decisão ainda registrou situação de crédito integralmente comprovado, porém
parcialmente tributado, determinando exclusão apenas do montante efetivamente oferecido à
tributação.
(b) Reconhecimento (majoritário) da comprovação de origem em parcela ligada a
mútuo com o sócio
O dispositivo da DRJ indica que houve divergência interna “apenas quanto” à
comprovação da origem dos depósitos relativa ao mútuo entre o sócio Leonardo e o contribuinte,
ficando vencida uma julgadora que entendia não comprovada — o que pressupõe que a maioria
considerou comprovado nesse ponto.
4. Do Recurso Voluntário
Inconformado com o Acórdão no 02-74.001 (DRJ/BHE), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário sustentando, em síntese:
(a) que a fiscalização teria sido programada no contexto da denominada “Operação
Ararath” e que o contribuinte foi indevidamente “involucrado” por supostamente exercer
atividade de factoring;
(b) que o lançamento combinou duas imputações — omissão de receita por
presunção legal (depósitos bancários de origem não comprovada) e receitas de atividade (receita
bruta de prestação de serviços);
(c) que o autuante não teria empregado o índice/fator de compra aplicável à
atividade de fomento mercantil (factoring) sobre os depósitos analisados;
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
8
(d) que teria sido aplicada multa de 150% sem fundamentação adequada; e (e) que
teria havido inclusão irregular de sócio no polo passivo.
Ainda, o recorrente desenvolve teses no sentido de que:
(i) a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 seria relativa e, uma vez
apresentados elementos aptos a gerar dúvida razoável, caberia ao Fisco aprofundar diligências;
(ii) contas bancárias estariam contabilizadas, de modo que eventual verificação
deveria recair sobre as contrapartidas contábeis; e
(iii) seria indispensável intimação regular e individualização dos créditos para
formação válida da presunção.
4.1 Da peça complementar ao Recurso Voluntário.
Em petição complementar, o recorrente reafirma a inconformidade com o Acórdão
recorrido e ratifica integralmente as razões do Recurso Voluntário, insistindo, em síntese:
(i) na improcedência do lançamento fundado na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/1996, por entender que teria havido comprovação (ainda que parcial) da origem dos
créditos e/ou insuficiência de individualização;
(ii) na tese de que, reconhecida a natureza das operações como fomento mercantil,
não seria legítima a tributação pela totalidade dos depósitos, com pedido de readequação da base
de cálculo;
(iii) na desqualificação da multa de ofício, ou, subsidiariamente, na sua redução; e
(iv) na exclusão do corresponsável, por ausência de pressupostos legais para a
atribuição de responsabilidade. Ao final, requer a reforma do julgado para afastar, total ou
parcialmente, as exigências mantidas na origem, reiterando os pedidos já formulados no recurso
principal.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
Mérito
Do exame dos autos, verifica-se que a constituição do crédito tributário se apoia, de
maneira determinante, em dados financeiros utilizados pela fiscalização para compor os
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728259/2016-81
9
demonstrativos que embasaram o Auto de Infração. Em lançamentos dessa natureza, a definição
do suporte informacional assume papel central, pois a apreciação do mérito pressupõe a
possibilidade de verificar, com segurança, a origem da base empírica utilizada para quantificação
da exigência.
A identificação da fonte de obtenção dos dados financeiros não se apresenta como
providência meramente formal. Trata-se de elemento relevante para o julgamento, por influir
diretamente na confiabilidade e na rastreabilidade do acervo probatório que sustenta o
lançamento, bem como na delimitação do conjunto de registros efetivamente empregados pela
fiscalização. Sem esse esclarecimento, o enfrentamento do mérito tende a apoiar-se em premissa
fática não integralmente definida nos autos, o que recomenda a complementação da instrução em
ponto específico, antes da análise das demais matérias recursais.
No caso concreto, não se encontra suficientemente esclarecida a fonte utilizada
pela fiscalização para obter os dados financeiros empregados no Auto de Infração, isto é, o meio e
a origem informacional de que se valeu para acessar, extrair ou receber os registros considerados
na apuração. A ausência dessa identificação compromete o controle do percurso de formação da
prova administrativa e dificulta a apreciação segura da controvérsia.
Por essa razão, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, impõe-
se a conversão do julgamento em diligência, exclusivamente para suprir tal lacuna instrutória.
Voto, portanto, pelo retorno dos autos à unidade de origem, para que informe, de forma expressa
e circunstanciada, qual foi a fonte utilizada pela fiscalização para obter os dados financeiros
empregados no Auto de Infração, indicando o meio de obtenção das informações. Em seguida,
retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento, ficando prejudicada, por
ora, a apreciação das demais alegações recursais.
Dispositivo
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e voto por CONVERTER o
julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que
identifique e informe a fonte utilizada pela fiscalização para obtenção dos dados financeiros
empregados no Auto de Infração. Após o relatório conclusivo, o processo deve ser devolvido a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 3798
DF CARF MF
Original